Tribunal: TJDFT
Processo: 0735543-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. TEMA 28/STF. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28, surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
2. Estando ainda pendente de discussão a definição do quantum exequendo, em decorrência dos questionamentos suscitados pelo executado a respeito do índice de correção monetária a ser observado nos cálculos do montante efetivamente devido, imperioso aguardar o deslinde da controvérsia, em atenção ao poder geral de cautela e no intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual.
3. Ainda que fosse possível a obtenção do levantamento do valor de parcela incontroversa, a expedição do requisitório vindicado deverá observar a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, nos estritos termos do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.